Tribunal: TCU
Processo: 034.017/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Jose Orlando Lago Damasceno do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de José Orlando Lago Damasceno, no cargo de analista judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o, 3o e 4o, Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Orlando Lago Damasceno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada.